Tribunal: TJBA
Processo: 0013139-21.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013139-21.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: LUCINEIA SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA BITTENCOURT DA SILVA, AGUEDA VERAS DE MACEDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LESÕES EM AMBOS OS MEMBROS INFERIORES. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. TABELA DPVAT. PREVISÃO EXPRESSA PARA LESÃO SIMULTÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.450,00 por lesões permanentes em ambos os membros inferiores da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o método correto de cálculo da indenização do seguro DPVAT quando há lesões simultâneas em ambos os membros inferiores.

III. Razões de decidir

3. O seguro DPVAT visa indenizar danos pessoais causados por veículos automotores, independentemente da existência de culpa, configurando hipótese de responsabilidade civil objetiva.

4. A indenização por invalidez permanente parcial deve observar estritamente os valores fixados na Lei n.º 6.194/74 e na tabela DPVAT estabelecida pela Lei n.º 11.945/2009.

5. Havendo na tabela DPVAT previsão expressa para cálculo de indenização por lesão conjunta em ambos os membros inferiores, não é cabível o cálculo em separado para cada membro lesionado.

6. No caso concreto, a perícia constatou invalidez permanente de grau médio (50%) em ambos os membros inferiores, devendo a indenização ser calculada pela fórmula "teto X enquadramento na tabela X percentual da perda apurado" (R$13.500,00 x 100% x 50% = R$6.750,00).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reduzir o valor da indenização securitária para R$6.750,00.

Tese de julgamento:
"Em caso de invalidez permanente parcial simultânea em ambos os membros inferiores, a indenização do seguro DPVAT deve ser calculada considerando-se o tópico específico da tabela que prevê a perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros, aplicando-se o percentual correspondente ao grau da lesão."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 6.194/74; Lei n.º 11.945/2009, art. 3º, II e Anexo. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 50024991520178210033; TJ-MS - AC: 0814391-79.2021.8.12.0001; TJ-SP - AC: 10022903420178260047 SP.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0013139-21.2011.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e, como apelado,
LUCINEIA SOUSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto condutor.